Tribunal: STF
Processo: RE 1353566
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Bauru, Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 55):



    “Servidor público estadual. Policial Militar reformado portador de enfermidade grave e incapacitante. Imunidade parcial da contribuição previdenciária. Inteligência do artigo 4º, § 1º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008 e artigo 40, § 21, da Constituição Federal. Possibilidade. Ausência de distinção entre servidores civis e militares. Restituição do tributo até 6 de março de 2020, data da Lei Complementar nº 1.354/2020, responsável pela revogação do benefício em âmbito estadual. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso desprovido.”



    No RE (Doc. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, §§ 18, 20 e 21; 42, §§ 1º e 2º; e 142, § 3º, X, da Constituição. 



    Preliminarmente, solicita o sobrestamento do recurso até julgamento do mérito do RE 630.137-RG (Tema 317 - Auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante).



    Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que o benefício previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, não se aplica aos militares e seus dependentes, mas apenas aos servidores públicos civis aposentados e aos seus pensionistas. 



    Aduz que, embora o texto originário da Constituição Federal de 1988 tratasse os militares como espécie de servidores públicos, inserindo-os na seção III, então denominada, “servidores públicos militares”, a partir da EC 18/1998, “ficaram excluídos da categoria, só lhes sendo aplicáveis as normas referentes aos servidores públicos quando houver previsão expressa nesse sentido, como a contida no art. 142, §3º, inciso VIII” (fl. 11, Doc. 58).



    Assinala que “o regime previdenciário dos militares é diverso do dos servidores públicos, pois não encontra disciplina constitucional, cabendo à Lei Estadual fixar as suas regras. Trata-se, portanto, de regime legal de previdência” (fl. 12, Doc. 58), concluindo que “por se tratar de regime previdenciário específico, a norma de imunidade constitucional sobre a contribuição previdenciária não pode ser aplicada aos mesmos, mas apenas aos servidores civis” (fl. 13, Doc. 58).



    Ao final, requer “seja dado provimento ao recurso, para, reformando o v. Acórdão recorrido, afastar o reconhecimento da imunidade previdenciária em questão aos militares, julgando o pedido improcedente” (fl. 13, Doc. 58) 



    Na sequência, a Juíza Presidente do Colégio Recursal de Bauru devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação aos Temas 160 e 317 do STF (Doc. 59, fl. 4).



    Os autos foram remetidos ao órgão julgador, a fim de proceder a eventual retratação, em face do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 317 e 160 da Repercussão Geral (fls. 4-6, Doc. 59).



    Em juízo negativo de adequação, a instância de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 62):



    “Servidor público estadual. Policial Militar reformado portador de enfermidade grave e incapacitante. Imunidade parcial da contribuição previdenciária. Inteligência do artigo 4º, § 1º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008 e artigo 40, § 21, da Constituição Federal. Possibilidade. Ausência de distinção entre servidores civis e militares. Restituição do tributo até 6 de março de 2020, data da Lei Complementar nº 1.354/2020, responsável pela revogação do benefício em âmbito estadual. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.030, II, do CPC. Inexistência de divergência entre o julgado e o entendimento do c. STF. RE 630.137. Repercussão Geral - Tema 317: "O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social". Decisum que não violou tese fixada no recurso representativo da controvérsia. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Ausente a retratação pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 66).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem concluiu ser aplicável ao ora recorrido, militar aposentado, a redução da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da CF/1988, ao fundamento de que, por ser portador de moléstia grave, faz jus à imunidade parcial prevista no aludido dispositivo da Constituição, pois se trata de norma autoaplicável que prescinde de regulamentação. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido, em juízo de retratação negativo (fl. 3, Doc. 62):



    “Com efeito, o decisum manteve por seus próprios fundamentos a r. Sentença de fls. 62/65, declarada à fl. 96, que reconheceu ao Recorrido o direito à isenção prevista no artigo 4º, § 1º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008 desde 12/12/2013 até 6/3/2020, bem como condenou a Recorrente a restituir os valores indevidamente descontados. 



    Ainda, restou expressamente consignado que o benefício fiscal se estendia aos militares, não havendo distinção entre eles e os servidores civis, nos termos da Lei Complementar nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008. 



    Além disso, na hipótese dos autos, a condenação da Recorrente à repetição se limitou a 6 de março de 2020, justamente em observância à Lei Complementar nº 1.354/2020, que referendou a revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal. 



    Desse modo, é possível observar que não há dissonância entre o julgado e a tese fixada pelo c. STF no RE 630.137 – Tema 317, in verbis: 



    “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”



    (…)



    Destarte, tendo em vista que a decisão colegiada observou o entendimento pacificado pelo c. STF, não há se falar em realização do juízo de retratação.”



    Tal entendimento, todavia, diverge da orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, em que se assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido.” (grifo nosso) 



    Por fim, no julgamento do RE 596.701-RG (Tema 160), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente